Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600492-16.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
06/10/2025
Número: 0600492-16.2025.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/07/2025
Processo referência: 06004053120236160000
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600492-16.2025.6.16.0000 do Diretório Estadual do Partido Avante, referente à Prestação de
Contas Anual nº 0600405-31.2023.6.16.0000, referente ao exercício de 2022, julgada não prestadas,
nos termos do Acórdão nº 63.363, com trânsito em julgado em 22/05/2024.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALEX CANZIANI SILVEIRA (REQUERENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
GABRIEL CANDIDO (REQUERENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
RODRIGO PINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)
Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
(REQUERENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44750791
05/10/2025
03:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44750791 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434123800000043688558
Número do documento: 25100503434123800000043688558
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:15:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.525

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600492-16.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
REQUERENTE: RODRIGO PINA DE ALMEIDA
REQUERENTE: GABRIEL CANDIDO
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
REQUERENTE: ALEX CANZIANI SILVEIRA
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2022.
PARTIDO
POLÍTICO.
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
REGULARIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO,
ATUALIZAÇÃO
DO
CADASTRO
E
RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de regularização de omissão de
contas anuais do órgão estadual do Partido
AVANTE, referente ao exercício de 2022,
julgadas como não prestadas por meio do
Acórdão nº 63.363.
2. O requerente busca a regularização da situação
de inadimplência para suspender as consequências
previstas no art. 47 da Resolução TSE nº
23.604/2019, especialmente o restabelecimento

Num. 44750791 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434123800000043688558
Número do documento: 25100503434123800000043688558
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:15:07
do direito ao recebimento das cotas do Fundo
Partidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
requerimento de regularização da omissão de
contas anuais do Partido AVANTE, referente ao
exercício de 2022, preenche os requisitos
estabelecidos no art. 58 da Resolução TSE nº
23.604/2019, notadamente a apresentação dos
documentos
exigidos
e
a
ausência
de
irregularidades na aplicação de recursos públicos,
de origem não identificada ou de fonte vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de regularização não implica novo
julgamento
das
contas,
mas
apenas
o
restabelecimento do direito ao recebimento da
cota do Fundo Partidário.
5. O Setor de Contas Eleitorais e Partidárias
verificou a apresentação dos documentos exigidos
e a inexistência de indícios de recebimento de
recursos públicos ou de origem não identificada,
bem como a ausência de irregularidades que
impeçam a regularização.
6. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-
se pelo recebimento das contas prestadas para fins
de divulgação e regularização do requerente.
8. Não existindo óbice à pretendida regularização,
impõe-se o deferimento do pedido, com o
consequente restabelecimento do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário, caso
não esteja suspenso em decorrência de outro
processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido procedente.

Tese de julgamento: 1. O requerimento de
regularização de omissão de contas anuais,
apresentado nos termos do art. 58 da Resolução

Num. 44750791 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434123800000043688558
Número do documento: 25100503434123800000043688558
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:15:07
TSE nº 23.604/2019, deve ser deferido quando
comprovada a apresentação dos documentos
exigidos e a ausência de irregularidades na
aplicação de recursos públicos, de origem não
identificada ou de fonte vedada, restabelecendo-se
o direito ao recebimento das cotas do Fundo
Partidário.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº 23.604/2019, art. 47, art. 58, § 1º, V, a e b.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 03/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de regularização de omissão de contas anuais do órgão
estadual do Partido AVANTE, relativo às contas do exercício de 2022, as quais
foram julgadas como não prestadas por meio do Acórdão nº 63.363 desta Corte.
Os autos foram remetidos ao setor técnico deste Tribunal, que emitiu parecer (id.
44702595) concluindo não ter sido constatada a existência de recursos de fonte
vedada, de origem não identificada ou eventual ausência de comprovação ou
irregularidade na aplicação de recursos públicos.
Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento
das contas prestadas (id. 44736117) para fins de divulgação e regularização do
requerente, consoante ao disposto no art. 58 da Resolução TSE n° 23.604/2019.
É o relatório.

Num. 44750791 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434123800000043688558
Número do documento: 25100503434123800000043688558
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:15:07

FUNDAMENTAÇÃO

O Diretório Estadual estadual do Partido AVANTE teve suas contas referentes ao
exercício financeiro de 2022 julgadas como não prestadas nos autos de prestação
de contas anual nº 0600405-31.2023.6.16.0000. O acórdão nº 63.363 transitou
em julgado em 22 de maio de 2024.
O procedimento de regularização da situação de inadimplência está previsto no
art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019, da seguinte forma:

Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julga as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de
inadimplência para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte
vedada ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento
apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o
órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados para fins de
devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a

Num. 44750791 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434123800000043688558
Número do documento: 25100503434123800000043688558
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:15:07
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão
partidário e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos
arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende
regularizar, caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o
recolhimento de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de
inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser
levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento
das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.

Conforme se depreende do dispositivo, o pedido não será objeto de novo
julgamento, sendo a regularização considerada apenas para restabelecimento do
direito de recebimento da cota do Fundo Partidário.
Na caso, observado a previsão do art. 58, § 1º, inciso V, alíneas ‘a’ e ‘b’, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, os autos foram encaminhados ao Setor de Contas
Eleitorais para verificação dos dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente, bem como a identificação de eventual existência de
impropriedade ou irregularidade nos recebimento de recursos de fontes vedadas,
de origem não identificada ou irregularidade que afete a confiabilidade do
requerimento apresentado.
Do parecer da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, infere-se que foram
apresentados todos os documentos exigidos e que, após examinados os
documentos apresentados pelo requerente e os dados disponíveis nos sistemas da
Justiça Eleitoral, não foram encontrados indícios de recebimento de recursos
públicos ou de recursos de origem não identificada e nem apontadas
irregularidades capazes de obstar a pretendida regularização.
Nestas condições, acompanhando a manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral, concluo que a hipótese é de se deferir o pedido de regularização das
contas anuais do exercício de 2022 do Partido AVANTE, para o fim de

Num. 44750791 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434123800000043688558
Número do documento: 25100503434123800000043688558
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:15:07
determinar o restabelecimento do direito ao recebimento das cotas do Fundo
Partidário.
É o voto

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO do pedido de regularização das
contas referentes ao exercício financeiro de 2022 do Diretório Estadual do
Partido AVANTE, para o fim de determinar o restabelecimento do direito ao
recebimento das cotas do Fundo Partidário, caso não esteja suspenso em
decorrência de outro processo, nos termos do art. 58 da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Comunique-se o Diretório Nacional do AVANTE a presente decisão.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
(12631) Nº 0600492-16.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTES: AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO PARANÁ
PR
ESTADUAL,
GABRIEL
CANDIDO,
ALEX
CANZIANI
SILVEIRA -
Advogado
dos
REQUERENTES: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - PR83344 - REQUERENTE: RODRIGO PINA
DE ALMEIDA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização, nos termos do voto da relatora.

Num. 44750791 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434123800000043688558
Número do documento: 25100503434123800000043688558
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:15:07
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese.
SESSÃO DE 03.10.2025